Tribunal: TJSP
Processo: 1000141-08.2015.8.26.0606
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Álvaro Torres Júnior
Órgão colegiado: 20a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-06
Data de publicação: 2020-05-06

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Microempresa, que alega estar em dificuldades financeiras – Indeferimento – Elementos que indicam que a apelante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Banco de dados – Cobrança por dívida cuja origem a autora alega

Ementa:
JUSTIÇA GRATUITA – Microempresa, que alega estar em dificuldades financeiras – Indeferimento – Elementos que indicam que a apelante não se enquadra na condição de miserabilidade jurídica – Benefício da gratuidade não é instrumento geral e sim individual – Benefício indeferido.
RESPONSABILIDADE CIVIL – Indenização – Banco de dados – Cobrança por dívida cuja origem a autora alega desconhecer - Inexigibilidade do débito decorreu de presunção da veracidade dos fatos alegados na petição inicial em razão da revelia do da ré reconhecida em primeiro grau – Impossibilidade de discussão de tema típico de contestação em apelação – Inteligência do art. 1.014 do CPC/2015 - Dano moral – Ocorrência – Prova – Desnecessidade - Fonte geradora de dano moral - Dano "in re ipsa" - Pretensão à redução do "quantum" indenizatório fixado na sentença recorrida em R$ 2.000,00 – Inviabilidade – Sentença mantida – Honorários recursais – Descabimento – Hipótese em que o valor fixado na sentença já alcança os limites do art. 85, § 11, do CPC/2015.
Recurso desprovido.